Tribunal: TJMT
Processo: 1036193-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036193-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVERTON FERREIRA - CPF: 022.497.551-08 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1036193-71.2024.8.11.0002
.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s)
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s)
: EVERTON FERREIRA.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

24 A 27/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais, em decorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 17 horas. A recorrente busca a reforma da sentença alegando a inexistência de danos morais e redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a consequente responsabilidade civil da concessionária; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 17 horas, sem justificativa plausível e após reiteradas tentativas administrativas para solução do problema, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, caracterizado pela frustração e transtornos suportados pelo consumidor.

A jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso entende que a má prestação do serviço, somada à ausência de resposta efetiva da empresa às tentativas de solução administrativa, enseja compensação por danos morais (Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal/MT).

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e as peculiaridades do caso concreto. A redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada, conforme o método bifásico de fixação do quantum indenizatório, conforme orientação do STJ (REsp 1.152.541/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, somada à ausência de solução administrativa efetiva, caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269018376, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,

acrescido de juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o, do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada a restituir à parte autora o valor de
R$ 300,00 (trezentos reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso/prejuízo. A partir da citação realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Queda de energia devido a circunstâncias imprevisíveis – Defeito na conexão;

2)

Restabelecimento do serviço em prazo razoável - Menos de 24 horas;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 269018389), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da Unidade Consumidora de no
6/4367099-1,
instalada no imóvel situado na Rua Guarita, no 91, Bairro Figueirinha
, Várzea Grande/MT, onde funciona um pequeno comércio denominado “Prime Casa de Carne Suíno”.

Assevera que, no dia
03/06/2024
, por volta das
16h00min
,
enfrentou interrupção no fornecimento de energia elétrica, sem justificativa plausível, visto não possuir débito pendente
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada solicitando o restabelecimento do serviço, conforme os protocolos nos
9605271708 e 9666641287
. No entanto, não obteve êxito.

No dia seguinte (04/06/2024, às 07h27min), o reclamante dirigiu-se até a empresa reclamada, ocasião em que novamente solicitou o restabelecimento do serviço, conforme o protocolo no
244918631
.

Entretanto, diante da inércia da reclamada e em razão do risco de perecimento das carnes que estavam armazenadas no local, foi necessário contratar um profissional para restabelecer a energia elétrica, desembolsando o valor de
R$ 300,00 (trezentos reais)
.

Por outro lado, a empresa reclamada afirma que, na ocasião, a equipe compareceu ao local e, após verificar os defeitos, realizou os reparos e restabeleceu o serviço.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
visto que permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 17 (dezessete) horas, além das reiteradas tentativas de solução administrativa, sem êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto,
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),

a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido, sem proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025